Tribunal: STF
Processo: HC 83474
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: Contraditório: declarações extrajudiciais: admissibilidade
de que venham aos autos onde, no entanto, só como elementos
informativos de produção unilateral, não contraditória, poderão ser
levados em conta.
II.  Prova: ordem judicial de desentranhamento
dos autos não cumprida: preclusão da eventual nulidade se, ocorrida
no curso da instrução, não a argüiu a defesa nas alegações finais,
mas apenas no plenário do Júri (C.Pr.Pen, arts. 571, II e 572, I).